Tribunal: TJMT
Processo: 1002404-83.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002404-83.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUCAS SANTANA PATRIOTA - CPF: 053.891.981-74 (APELANTE), RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (ADVOGADO), HENRIQUE RODRIGUES DA CUNHA LIMA - CPF: 123.128.556-74 (APELADO), ANDRE MARTINO DOLABELA CHAGAS - CPF: 065.357.876-80 (ADVOGADO), RICARDO SILVA BAVARESCO - CPF: 630.330.541-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO

– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTE EMBARGANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lucas Santana Patriota contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que nos autos dos embargos à execução oposto em face de Henrique Rodrigues da Cunha Lima, julgou improcedente o pedido. Condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, com ressalva a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º do CPC.

Inconformado, o apelante
sustenta que houve cerceamento ao seu direito de defesa, ante ao julgamento antecipado da lide. No mérito, pugna pela reforma, sob o argumento de que o negócio jurídico estipulado entre as partes não possui
causa debendi
regular e explicita, sob o argumento de que a nota promissória é oriunda de dívida de jogo, especificadamente de aposta de corridas de cachorros.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 103935008), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá,
16
de fevereiro de

2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Henrique Rodrigues da Cunha Lima moveu ação de execução por título extrajudicial contra o apelante, visando o recebimento de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), devidamente atualizado, representado por 02

(duas) notas promissórias.

Diante disso, o executada opôs embargos à execução, a
legando a nulidade do titulo, sob o argumento de vício de consentimento, posto que o titulo de crédito foi emitido sob coação. Sustenta que o

negócio jurídico estipulado entre as partes não possui
causa debendi
regular e explícita, sob o argumento de que a nota promissória é oriunda de dívida de jogo, especificadamente de aposta de corridas de cachorros.

O douto magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, rejeitando as pretensões formuladas na inicial, sob o fundamento de que o embargante não se desincumbiu de seu encargo probatório. (id. 103935001).

Irresignado, o apelante interpõe o presente recurso defendendo a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que o magistrado não poderia dispensar a dilação probatória, e posteriormente rejeitar os pedidos formulados por ausência de prova.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o apelante em nenhum momento renunciou à instrução processual, até porque a falta de impugnação à contestação não dá ensejo, por si só, ao indeferimento da prova oral.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DOS AUTOS POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA E INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JUDICIAL EVIDENCIADOS - SENTENÇA – CASSAÇAO

A impugnação à contestação não é imprescindível para o deslinde do feito, visto que ela tão somente visa a rechaçar argumentos trazidos pelo réu. A impugnação à peça de defesa não tem condão de ampliar a discussão judicial.

Nas hipótese, evidencia-se cerceamento de defesa a negativa prestação jurisdicional.”
(TJMG, RAC 1.0479.15.001993-9/001, 13ª Câm. Cív., Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 28.06.2018)

Ora, com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita de provas, e afirmar posteriormente que o executado não as produziu.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

(...)

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Destarte, diante da importância da análise da prova documental, testemunhal e depoimentos a serem produzidos, entendo que o feito deve ser melhor instruído, possibilitando que as partes produzam o conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Neste sentido, é o entendimento dos Tribunais,
verbis
:

“
AÇÃO REINTEGRATÓRIA DE POSSE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MULTA DO ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Evidenciada a necessidade de produção de provas requeridas pela ré, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

2.
No caso concreto, foi reconhecido pelo Tribunal Estadual que o julgamento antecipado importou em supressão de provas necessárias à comprovação de fatos controvertidos, pertinentes e relevantes, e a respeito dos quais não existe nos autos prova suficiente à formação de séria convicção.

3.
Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a multa do artigo 538, parágrafo único do CPC.”
(STJ, REsp nº 661.009/ES, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.10.2010 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULOS CAMBIAIS C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA A SER PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE NEGA O DIREITO POR AUSÊNCIA DE PROVA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

Verificada a possibilidade da produção da prova em audiência de instrução, o julgamento antecipado da lide cuja sentença foi pela negativa do direito por ausência de prova, caracteriza o cerceamento de defesa do direito da parte
.”
(TJMT, RAC nº 36.439/2011, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.09.2011 – negritei)

Por estes termos e estribado nessas razões, acolho a súplica recursal para anular a sentença e determinar a abertura da instrução probatória, procedendo a realização das provas necessárias ao desate da lide.

Assim, conheço do apelo e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022